Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731257-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALBINO JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que determinou a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos. 2. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. 2.1. Ademais, tendo em vista a pretensão do ora recorrente ser incompatível com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que não houve qualquer violação ao princípio da não surpresa ou ao princípio da congruência, já que a manutenção da quantia incorreta implicaria em indevido enriquecimento sem causa em detrimento ao erário. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, aduzindo ter ocorrido julgamento extra petita, pois o Distrito Federal não impugnou o cumprimento de sentença sob a alegação de ser reconhecida qualquer compensação, restringindo-se tão somente à ilegitimidade ativa e à prescrição da pretensão executória; c) artigos 9o e 10, ambos da Lei Adjetiva Civil, ressaltando ter sido violado o princípio da não surpresa; d) artigos 6o da LINDB, 502, 503, 505, 507, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que está incorreta a decisão que autorizou a compensação da reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 (período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990), com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos, porque o acolhimento da pretensão de compensação ou dedução dos reajustes específicos supostamente concedidos importa em retroação inconstitucional de normas jurídicas em prejuízo do direito adquirido e da coisa julgada; e) artigos 373, inciso II, e 535, inciso VI, ambos do CPC, argumentando que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após o trânsito em julgado do título executivo, não sendo esta a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos 12.728/90 (30%) e 12.947/90 (81%), tendo ocorrido a preclusão; f) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra correto falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores, decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos, pois toda vez que os servidores públicos recebem reajustes salariais ficam os mesmos com uma dívida com o Estado que, posteriormente, pode ser compensada ou deduzida de eventuais direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput e incisos X e XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 502, 503, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput e incisos X e XV, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020